Tribunal: TJDFT
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0047761-19.2009.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDELSON MATOS MOREIRA APELADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Verifico tratar-se de apelação contra sentença que declarou a extinção da pretensão executiva, extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC. Nos moldes do disposto ao artigo 332, §4o, do Código de Processo Civil, com o fim de evitar eventual nulidade, tornem os autos ao Juízo de origem para que seja promovida a citação do requerido para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, em 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator